Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715361-70.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: AGUINALDO PAULA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se apelação cível interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da sentença de ID 75837359, proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, ato em que o Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a ré a autorizar e custear integralmente o tratamento do apelado/autor, mediante o fornecimento dos medicamentos cabozatinibe 40mg e atezolizumab (tecentriq). Conforme consignado no Despacho de ID 78638394, o advogado Fábio Dutra Cabral, OAB/DF 27.746 comunicou a esta Relatoria (ID 78325237) o óbito do autor da demanda - Aguinaldo Paula de Queiroz -, o que impõe a suspensão do processo e a intimação dos herdeiros para que promovam a habilitação nos autos. Com efeito, nos termos dos arts. 110, 313, I e § 2o, II, do Código de Processo Civil, sobrevindo o falecimento do autor no curso da ação, o processo deve ser suspenso, cabendo ao juiz promover a intimação do espólio, sucessor ou herdeiros, concedendo-lhes prazo para manifestar interesse na sucessão processual e providenciar a respectiva regularização da representação processual, in verbis: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito." No caso, há pedido de natureza não personalíssima, o que permite a continuidade da ação pelos eventuais sucessores do falecido, estes que deverão ser previamente intimados para tal finalidade. Realço que consoante destacado no Despacho retromencionado, “não verifico a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que os medicamentos foram fornecidos desde a liminar deferida na origem (ID 75837287 e 75837290) e que entre as teses defendidas pelo plano de saúde consta a de que não estaria obrigada a fornecer os medicamentos. A questão principal deve ser resolvida porque ao fim repercute na responsabilidade financeira pelo fornecimento dos medicamentos desde a liminar.” No que tange ao mandato judicial outorgado pelo falecido, este cessou com o óbito do autor AGUINALDO (art. 682, II, CPC). Todavia, nos termos do art. 6o do CPC, nada obsta que os advogados constituídos pelo “de cujus” (ID 75837266) adote postura cooperativa no sentido de realizar diligências na busca da localização dos seus sucessores, até mesmo porque, da presente demanda, poderão advir direitos/obrigações quanto aos honorários sucumbenciais. Ante o exposto, SUSPENDO O CURSO DO PROCESSO por 30 (trinta) dias, em face do óbito do autor/apelado Aguinaldo Paula de Queiroz. Cumpre aos nobres Causídicos da parte apelada, habilitar os herdeiros de Aguinaldo Paula de Queiroz, ou o espólio, regularizando o polo ativo e a respectiva representação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator